Tribunal: TJBA
Processo: 0064518-50.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064518-50.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PAMPONET SAMPAIO

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, EDUARDO SILVA LEMOS, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGADAS ABUSIVIDADES EM JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA, CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 3,5% AO ANO, INFERIORES AO LIMITE DE 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 22.626/33. DECRETO-LEI Nº 413/69 QUE PREVÊ ACRÉSCIMO DE 1% AO ANO EM CASO DE MORA, NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA REMUNERATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E PELA SÚMULA 93 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Revisão Contratual proposta por Luiz Pamponet Sampaio em face da Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A. A decisão rejeitou as preliminares e entendeu que a relação não era de consumo, validando os juros remuneratórios fixados em 3,5% ao ano, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros conforme o Decreto-Lei nº 413/69 e Súmula 93/STJ, e constatando a ausência de depósitos judiciais autorizados.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade dos encargos financeiros pactuados em Cédula de Crédito Comercial, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à periodicidade da capitalização dos juros, à eventual aplicação do Decreto-Lei nº 413/69 e à necessidade de produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois o Apelante rebateu os fundamentos da sentença.

A taxa de juros remuneratórios de 3,5% ao ano mostra-se inferior ao limite usualmente aceito de 12% ao ano.

O Decreto-Lei nº 413/69 não estabelece limite máximo para os juros remuneratórios, mas sim possibilidade de elevação em caso de mora.

A capitalização de juros está autorizada na legislação específica das cédulas de crédito, conforme interpretação consolidada pela Súmula 93 do STJ.

Inexistência de cobrança de comissão de permanência, conforme afirmado pela própria Apelada.

Inexistência de cerceamento de defesa, visto que os pontos controvertidos não exigem produção de prova pericial, sendo passíveis de aferição por simples cálculo.

Não comprovada a realização de depósitos judiciais autorizados, tampouco elementos que infirmem tal constatação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a pactuação de juros remuneratórios em percentual inferior a 12% ao ano, mesmo em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 413/69. 2. A capitalização de juros em cédulas de crédito comercial é permitida, desde que expressamente pactuada. 3. A ausência de efetiva cobrança de comissão de permanência afasta a necessidade de análise sobre sua legalidade. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 355, I, e 931; Decreto-Lei nº 413/69, art. 5º; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 93/STJ; Súmula 596/STF; STJ, AgRg no REsp 1159158/MT.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.
0064518-50.2001.8.05.0001
, em que é apelante
LUIZ PAMPONET SAMPAIO
e apelado
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA